Tribunal: TJMT
Processo: 1002093-17.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
RECURSO ESPECIAL N. 1002093-17.2017.8.11.0041
RECORRENTE: JOSÉ DE SOUZA
RECORRIDOS: SANTANDER FINANCIAMENTO AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A
Vistos, etc.
Consoante certidão de ID 42443983, “Certifico que o Recurso Especial foi recebido neste Tribunal e não foi efetuado pagamento das custas judiciais.”.
Diante disso, nos termos do artigo 1.007, § 4o, do CPC, intime-se o Recorrente para, no prazo de 05 (cinco) dias, realizar o recolhimento, em dobro, do valor devido das custas, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo e havendo manifestação do Recorrente, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o efetivo pagamento.
Após, intimem-se os Recorridos para apresentar contrarrazões.
Voltem os autos conclusos.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 15 de maio de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
IV